Tribunal: TJSP
Processo: 2203801-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTES E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade da pessoa humana e observância ao Estatuto do Património Mínimo. O princípio da proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito deontológico determine que todo cidadão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTES E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade da pessoa humana e observância ao Estatuto do Património Mínimo. O princípio da proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito deontológico determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida porque implicaria em interpretação desarrazoada. Ademais, por estabelecer, ainda que por via obliqua, restrição significativa à liberdade de ir e vir do executado, o indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203801-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ABNER
JONATHAN CRISPIM, é agravado ANTONIO DA PAIXAO PEREIRA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203801-42.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15678
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2203801-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: A.J.C.
AGRAVADO: A.P.P.O.
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ: ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.
BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTES E CARTÕES DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ausência
de
proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade
da pessoa humana e observância ao Estatuto do Património
Mínimo. O princípio da proporcionalidade deve ser
observado. Ainda que o preceito deontológico determine
que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à
atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida
porque implicaria em interpretação desarrazoada. Ademais,
por estabelecer, ainda que por via obliqua, restrição
significativa à liberdade de ir e vir do executado, o
indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 227 que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória,
indeferiu pedido de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito do executado,
ora agravado.
Alega o agravante ser necessária a medida, uma vez que todas
as diligências já foram realizadas e o agravado se manteve inerte quanto à
satisfação do valor a que fora condenação. Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203801-42.2019.8.26.0000 -
3
Recurso regularmente processado, sem a concessão da tutela
recursal pretendida (fls. 240) e sem a apresentação de contraminuta (fls. 242).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Não se desconhece as manifestações de parcela da doutrina no
sentido de se conferir a possibilidade do deferimento das medidas requeridas, na
forma como formuladas. Todavia, não parece ser essa a melhor solução ao caso
concreto.
De fato, as medidas pretendidas (bloqueio de CNH, passaporte e
cartão de crédito) afiguram-se verdadeiras penas ao executado, e não meios
atípicos para a garantia da execução, ferindo-se o princípio da menor onerosidade,
previsto no art. 805 do CPC/15.
A execução segue o interesse do credor. Inobstante, isso não
importa concessão de medidas desproporcionais à concretização do pagamento,
na medida em que deve ser respeitado um patrimônio mínimo ao devedor, como
corolário da dignidade da pessoa humana. Nessa linha de intelecção, afigura-se
oportuna a tese defendida pelo I. PROFESSOR LUIZ EDSON FACHIN:
(...) a existência de uma garantia patrimonial mínima inerente a
toda pessoa humana, integrante da respectiva esfera jurídica
individual ao lado dos atributos pertinentes à própria condição
humana. Trata-se de um patrimônio mínimo indispensável a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203801-42.2019.8.26.0000 -
4
vida digna do qual, em hipótese alguma, pode ser desapossada,
cuja proteção está acima dos interesses dos credores1
O patrimônio, de fato, não é uma mera unidade abstrata, mas um
elemento de coesão entre o sujeito de direito e a capacidade concreta de garantia
da dignidade da pessoa humana, na medida em que é responsável pela
manutenção da subsistência mínima, em consonância com a Constituição Federal.
A concessão de medidas executivas atípicas ora pretendidas
passa também pela consideração do quanto previsto na Súmula Vinculante 25 do
E.STF e no Pacto de San José da Costa Rica (art. 6o, inciso 7), pois, ainda que de
forma oblíqua, o acolhimento da pretensão recursal estaria a limitar a liberdade de
locomoção do agravante por meio do bloqueio de sua CNH ou passaporte.
Nesse sentido:
Súmula Vinculante 25 do C.STF: É ilícita a prisão civil de
depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
Art. 6o, item 7, do Pacto de San Jose da Costa Rica: Ninguém
deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados
de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar.
Reportando-me, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Verifico
que no choque de direitos entre fins úteis e meios necessários, há de se verificar se
as medidas limitativas de direitos são necessárias, adequadas e proporcionais em
sentido estrito.
Por certo, a razoabilidade não se encontra presente na pretensão
do recorrente, na medida em que, além de não haver até o presente momento
processual certeza da necessidade das medidas atípicas requeridas, afigura-se
1 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. p. IX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203801-42.2019.8.26.0000 -
5
inviável em um juízo de ponderação o sacrifício de uma subsistência mínima do
agravado em prol da satisfação do quantum debeatur.
Por tais considerações, ainda que o preceito deontológico
determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, entendo que a atipicidade
dos meios executivos não possa ser interpretada de maneira desarrazoada.
Confira-se a orientação deste E.TJSP em casos análogos:
“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do
direito de dirigir, apreensão do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito do executado. Medidas abusivas. Decisão
mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2242861-27.2016.8.26.0000, E. 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 14/03/2017).
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Contrato de locação. Determinação de suspensão da CNH e o
cancelamento da função crédito de todos os cartões de crédito
dos devedores. Medida inadequada. Coercitividade que não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. No caso ora
sob exame, a r. decisão que determinou a suspensão da CNH dos
devedores, ora agravantes, bem como dos cartões de crédito, não
merece prosperar no caso vertente, pois tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese
a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-
se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a
Constituição Federal. Agravo conhecido em parte e, na parte
conhecida,
provido”.
(Agravo
de
instrumento
no
2251331-47.2016.8.26.0000, E. 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lino Machado, j. 08/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203801-42.2019.8.26.0000 -
6
Portanto, a r. decisão proferida em primeira instância deve ser
integralmente mantida.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora